Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por MARIA DA CONCEIÇÃO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS objetivando o recebimento de honorários advocatícios. Decisão de ID 57319792 determinou a expedição de alvará em favor da ré, para liberação do depósito feito para o ajuizamento da Ação Rescisória e recebeu o Cumprimento de Sentença, determinando a intimação da parte executada para pagar a dívida ou apresentar impugnação. Expedido o alvará, o BRB oficiou no ID 60080312, informando que os valores não estão na conta da 1a Câmara Cível. Decisão de ID 61960510 convertendo os bloqueios realizados no Sisbajud em penhora e intimando a parte executada para manifestar-se. A parte executada manifestou-se no ID 62362535 afirmando que foram bloqueados valores suficientes para o pagamento e que deveriam ser liberados os demais valores bloqueados. Decisão de ID 62589649 liberando os valores excedentes para o executado e intimando a exequente. Petição da parte exequente no ID 62589649 informando os dados da conta para transferência dos valores e informando que o alvará relativo ao depósito não restou liberado. É o breve relatório. DECIDO. Os valores penhorados deverão ser liberados para a parte exequente. Quanto ao depósito realizado pelo autor, ora executado, observa-se pelo boleto de ID 33373288 que o depósito foi feito na Décima Primeira Vara Cível de Brasília e que, por isso, não foi possível a expedição do alvará. Desta forma, à Secretaria para expedir alvará dos valores penhorados por meio do sistema Sisbajud, considerando-se os dados informados no item B da petição de ID 63132666. Deverá, ainda, oficiar à Décima Primeira Vara Cível de Brasília para transferir o valor depositado e os acréscimos para a conta da Primeira Câmara Cível. Transferido, expeça-se novo alvará. À parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o crédito foi satisfeito. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024 13:32:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador